Tribunal: TJPA
Processo: 0005376-88.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005376-88.2014.8.14.0008

APELANTE: SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA

APELADO: GABRIELA PAIXAO DE ARAGAO GESTEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACORDÃO. MULTA PROTELATÓRIA DE 1% FIXADA PELO JUIZ A QUO.
MATÉRIA NÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2023,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.
0005376-88.2014.8.14.0008

EMBARGANTE:

SCS COMERCIAL E SERVIÇOS QUIMICOS LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 10001079

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
, opostos por
SCS COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS LTDA
, contra a acordão que negou provimento ao recurso anterior.

Transcrevo a ementa do acordão embargado id. 10001079.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. OBJETO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A POSSE DAS TERRAS DO OPOENTE. OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE AUTOR E RÉU SOBRE A POSSE DO TERRENO DA OPOENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA RECORRIDA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. OPOSIÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais id. 10143789 o embargante alega a existência de omissão eis que não foi analisado o pedido de afastamento da aplicação da multa protelatória de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, imposta aos recorrentes pelo douto juízo a quo na sentença de id. 4602372, p.02.

Aduz ainda a existência de contradição quanto a área de litígio, motivo pelo qual a presente ação de oposição deveria ter sido julgada em conjunto com a ação de reintegração de posse nº 0000556-26.2014.8.14.0008.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão e contradição da decisão.

Contrarrazões às id. 10575393 requerendo a manutenção do decisum.

É O RELATÓRIO.

DECIDO
.

VOTO

DECIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso, o embargante alega que o acordão é omisso, pois não se manifestou sobre o pedido de afastamento da multa protelatória imposta pelo juiz a quo (id. 4602372, p.02), que reconheceu o caráter protelatório dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto contra sentença de id. 4602365 e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa.

Analisando as razões recursais tenho que NÃO assisti razão ao recorrente.

Digo isso, pois embora o recorrente tenha requerido o afastamento da multa protelatória em seu
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 4602374) e tendo sido a
decisão monocrática
de id. 4602397 omissa quanto ao pedido, caberia a parte opor embargos de declaração a fim de sanar a omissão, inocorrente nos autos, estando, portanto, preclusa a matéria.

Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REEXAME OBSTADO EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Não constitui omissão a ser sanada pela estreita via dos embargos de declaração matéria que já foi exaustivamente enfrentada em decisão preclusa. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.

(TJ-DF 07180780520188070000 DF 0718078-05.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, posteriormente, por ocasião da interposição do agravo de interno de
id. 4602398
o recorrente não formulou pedido de afastamento da multa protelatória, motivo pelo qual a referida multa sequer foi objeto do acordão ora EMBARGADO, o que impede sua análise. Portanto inexiste omissão a ser sanada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE O CÁLCULO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. Não há falar em omissão no julgado quando a matéria não foi objeto de debate nos autos. No caso concreto, em momento algum a parte agravante formulou pedido de pedido de pagamento do precatório na ordem cronológica. Tal ponto sequer foi enfrentado na origem e não foi deduzido no precedente agravo de instrumento, razão pela qual de omissão não se trata. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078134921, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 31/07/2018).

(TJ-RS - ED: 70078134921 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 31/07/2018, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2018)

Quanto a alegação do embargante de que a presente ação de oposição deveria ter sido julgada em conjunto com a ação de reintegração de posse nº 0000556-26.2014.8.14.0008, entendo que o pedido se encontra prejudicado, eis que já houve o julgamento da referida ação possessória com trânsito em julgado desde 02/08/2022.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos presentes declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2023